Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707476-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Resolução STJ/GP no 2/2017, haverá isenção de preparo nos agravos de instrumento. Todavia, no caso vertente, se trata de recurso especial interposto contra acórdão de Turma do TJDFT que julgou agravo de instrumento. A norma de isenção se refere apenas ao agravo de instrumento, não cabendo sua interpretação ampliativa para abarcar o recurso especial. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027